Tribunal: TJDFT
Processo: 0705807-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0705807-85.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LUZIA APARECIDA RODRIGUES RIBEIRO DECISÃO 1. O réu agrava da decisão da 8a Vara da Fazenda Pública (Proc. 0711737-69.2019.8.07.0018 – id 142055844) que, após receber esclarecimentos da Secretaria-Geral do TJDFT informando que a verba pericial deveria ser custeada pelos litisconsortes passivos (DF e IPREV) – sucumbentes na demanda –, ordenou a expedição de RPV no montante de R$ 1.850,00 em favor do perito. Fundamenta o cabimento do agravo com base no CPC 1015, § único, por se tratar de cumprimento de sentença. Defende, em suma, não ser obrigado ao pagamento dos honorários periciais, porquanto a agravada é beneficiária da justiça gratuita, sendo necessário observar o CPC 95, § 3o, bem como a Portaria Conjunta TJDFT 101/16. Pede a suspensão dos efeitos da decisão recorrida (CPC 995, par. único) até o julgamento do AGI pela Turma. 2. Malgrado encerrada a fase de conhecimento (ac. 1.423.163) e ainda não proposto o respectivo cumprimento de sentença (id 134627393, autos principais), o pedido de levantamento dos honorários periciais (id 132190324, a. p.) autoriza o emprego da tese da taxatividade atenuada do rol do CPC 1.015 (REsp 1.704.520 – Tema 988). Não vislumbro, contudo, a presença do fumus boni juris para suspender os efeitos da decisão impugnada. A gratuidade de justiça não infirma o princípio reitor dos custos financeiros do processo, os quais devem ser suportados, ao final, pela parte que perde a demanda, salvo quando prevalece, contra o vencedor, o princípio da causalidade, hipótese esta alheia ao caso. O Tribunal, quando a parte beneficiária da justiça gratuita requer prova pericial, adianta os respectivos honorários, os quais, ao final, serão suportados, em regra não excepcionada no caso sub judice, pela parte sucumbente: se for o beneficiário, o adiantamento torna-se definitivo; se a outra parte, deverá reembolsar o adiantamento por aquele eventualmente efetuado e pagar as despesas remanescentes. O CPC 95, caput e §§, inclusive o 4o, não deixam dúvidas a respeito. Também é clara a Portaria Conjunta TJDFT 101/16, ao prever no seu art. 4o, § 2o: Caso o vencedor da demanda seja beneficiário da justiça gratuita, a parte contrária – não sendo também beneficiária da assistência judiciária – deverá arcar com o pagamento integral dos honorários periciais arbitrados, realizando o reembolso do valor eventualmente adiantado pelo TJDFT por meio de GRU. 3. Indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. I. Brasília, 27/03/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator